Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707604-07.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SEBASTIÃO BEZERRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas e de fraude, incabível a absolvição. Verificado que a pena foi devidamente fundamentada e que está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para reforma. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do CPP, alegando, em suma, a insuficiência de provas quanto à autoria e a materialidade para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: O réu SEBASTIÃO, por sua vez, foi reconhecido, em juízo, pela testemunha THAYANE. Destaque-se que, apesar de a testemunha não lembrar de ter feito o reconhecimento em delegacia (ID 59946052), manifestou segurança quanto ao reconhecimento realizado em sede judicial. No mais, o acusado SEBASTIÃO foi o responsável por pagar as compras no caixa, no intuito de despistar a ação do corréu ABRAÃO e, por meio do comprovante de pagamento realizado com seu cartão de débito, foi possível chegar à sua autoria (59946057). Ainda, de acordo com as imagens de ID 59946625, é possível ver dois indivíduos, com características e porte físico bastante semelhantes aos dos acusados, realizando o furto com o modus operandi descrito, no horário em que o corréu SEBASTIÃO fez a compra em seu cartão de débito. Desse modo, verifica-se que as provas colhidas são suficientes para garantir certeza quanto à autoria e dos delitos de furto ora em análise (ID 63772261). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017